Tribunal: TJMT
Processo: 1013870-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PJe No 1013870-49.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 413 – CAPITAL
AGRAVANTE:
LEANDRO JOSÉ BARBOSA SANTOS ALVES
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – INTEPRETAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM SUA FORMA SIMPLES OU MAJORADA – EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO À LUZ DA LEI N. 13.964/2019 [PACOTE ANTICRIME] – QUESTÃO INCONTROVERSA, RATIFICADA, VIAS TRANSVERSAS, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL E SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – AGRAVO DESPROVIDO.
Ainda que a Lei n. 13.964/2019 haja normatizado a aplicação da fração para a hipótese de tráfico de drogas privilegiado, apenas ratificou o entendimento de que tal espécie delitiva não é considerada hedionda, sequer por equiparação, não alterando a conclusão primitiva acerca do crime de tráfico de drogas em sua forma simples ou majorada, que continua sendo hediondo por equiparação. Agravo a que se nega provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013870-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE BARBOSA DOS SANTOS ALVES - CPF: 052.214.689-99 (AGRAVANTE), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – INTEPRETAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM SUA FORMA SIMPLES OU MAJORADA – EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO À LUZ DA LEI N. 13.964/2019 [PACOTE ANTICRIME] – QUESTÃO INCONTROVERSA, RATIFICADA, VIAS TRANSVERSAS, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL E SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS –
AGRAVO DESPROVIDO
.

Ainda que a Lei n. 13.964/2019 haja normatizado a aplicação da fração para a hipótese de tráfico de drogas privilegiado, apenas ratificou o entendimento de que tal espécie delitiva não é considerada hedionda, sequer por equiparação, não alterando a conclusão primitiva acerca do crime de tráfico de drogas em sua forma simples ou majorada, que continua sendo hediondo por equiparação. Agravo a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

recurso de agravo de execução
interposto na forma de instrumento por
Leandro José Barbosa Santos Alves
, qualificado e representado pelo Dr. Raimundo Goes, OAB/MT 23449, em face da decisão constante do movimento 37.1 do PEP SEEU 2000561-46.2021.8.11.0042, da 2a Vara Criminal da Capital, que não reconheceu o afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, mantendo o percentual de 40% de pena cumprida para fins de progressão de regime.

Em suas razões recursais constantes do id. 135179696, pp. 1-6, fls. 4/9-pdf, a defesa sustenta, em síntese, que a Lei no 13.964/2019 revogou o § 2o do artigo 2o da Lei no 8.072/90, que equiparava o tráfico de drogas a crime hediondo para fins de progressão de regime prisional, e com efeito, hodiernamente não existe mais qualquer preceito legal que preveja que o delito de tráfico de drogas terá parâmetro de progressão de regime específico para os delitos assemelhados a hediondo, de modo a permitir a aplicação da regra geral do art. 112 da LEP.

Pugnou, assim, pela reforma da decisão de primeiro grau para fins de retificação da fração do crime de tráfico de drogas, na forma do art. 112 da LEP, reservada aos crimes comuns, bem como, a expedição de relatório atualizado de pena a cumprir.

Em sede de contrarrazões [id. 135186155, pp. 62-74, fls. 239/251-pdf] a douta acusação repele as aduções defensivas, assinalando que o delito de tráfico de drogas não deixou de ser equiparado a hediondo, nos termos da jurisprudência hodierna, e, portanto, descabe a aplicação da fração de 16% para fins de progressão de regime.

A autoridade judiciária de origem recebeu o recurso interposto, exercendo o juízo negativo de retratação [id. 135186155, p. 76, fl. 253.

A certidão constante do id. 135186156, fl. 254-pdf atesta que a distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Orlando de Almeida Perri.

O termo de análise de prevenção constante do id. 135644190, fls. 258/259-pdf assinalou a prevenção deste Magistrado, por ter analisado previamente a ApCr 0016041-69.2019.8.11.0042.

De acordo com a certidão no id. 135631686, fl. 257-pdf, o presente recurso independe do prévio recolhimento de custas [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento
do agravo:

“
Agravo em execução — Progressão de regime – Tráfico interestadual ilícito de drogas
(68,26 kg de cannabis sativa L) – Irresignação defensivo – Aplicação da retroatividade de lei posterior mais benéfica – Afastamento da hediondez equiparada do delito para fins de progressão de regime – Inviabilidade – Art. 5°, XLIII da CF/88, equipara os crimes hediondos, como regulamentada na Lei 8.072/90 em seu rol taxativo – Somente o tráfico privilegiado, na forma do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, não é considerado hediondo, para efeito de progressão de regime – Decisão devidamente fundamentada —
Pelo desprovimento do recurso
” [id. 141825193, p. 1, fl. 264-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
Leandro José Barbosa dos Santos Alves
cumpre a pena de 13 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em razão da guia de execução tirada da Ação Penal 0016041-69.2019.8.11.0042, da 13a Vara Criminal da Capital, nos termos dos arts. 33,
caput
, e 35m da Lei n. 11.343/2006, e art. 180,
caput
, do CP, confirmada em parte em sede de apelação criminal distribuída sob o mesmo número único, perante a e. 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, fato ocorrido em 29/3/2019.

A defesa impugnou em 08/02/2022 [id. 135186155, pp. 28-33, fls. 205/210-pdf], o cálculo de liquidação de pena, sustentando que após o advento da Lei 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), o delito em tela deixou de ser equiparado a hediondo para fins de progressão penal, de modo que o percentual a ser aplicado é de 16%.

O Juízo de origem, após colher o parecer ministerial desfavorável,
desacolheu a pretensão defensiva
, reconhecendo fração de 40% relativa ao tráfico de drogas.

No
decisum
, esclareceu:

“
De início, observa-se que a expressão ‘crime equiparado’ é uma definição doutrinária, pois nem na Constituição Federal, nem na Lei de Crimes Hediondos existiu a palavra ‘equiparado’ ou mesmo suas derivações. Em verdade, ainda que com o advento do Pacote Anticrime, nada mudou: o tráfico de entorpecentes, a tortura e o terrorismo continuam sendo equiparados doutrinariamente a crimes hediondos.

A diferença é que, agora, a espécie foi substituída pelo gênero, posto que não houve a criação de um tipo, nem a explicação do que é um crime equiparado, pois estes já se encontram no ordenamento jurídico e na doutrina. Na realidade, eles só são classificados como equiparados, sendo que a lei colocou o gênero para definir as espécies, que são o tráfico, a tortura e o terrorismo.

Assim o é, porque a Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) revogou o §2o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, mas remeteu à nova disposição trazida com a alteração da redação do artigo 112, em seus incisos, da Lei no 7.210/84 (LEP), onde se encontram os percentuais a serem obedecidos, para efeito de progressão de regime.

Essa é a interpretação mais consentânea com o desejo do constituinte, porque este expressou que aos crime de tráfico, tortura e terrorismo haveria de ser dado tratamento diferenciado, com maior severidade, como revela o inciso XLIII, do artigo 5o da Constituição da República, ao dispor que ‘a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem’(CF, art. 5o, XLIII).

E o Pacote Anticrime colocou a pá de cal sobre a forçada dúvida, quando inseriu o § 5o ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais, estabelecendo que ‘§ 5o Não se considera hediondo ou equiparado , para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006’. Ora, a interpretação in contrario senso desse dispositivo esclarece que considera hediondo ou equiparado, para fins deste artigo, o tráfico de drogas em geral, o que não ocorre com o tráfico privilegiado.

Essa interpretação guarda maior harmonia com todo arcabouço jurídico nacional, ao atender os preceitos constitucionais.

[...]

Não há que se falar, portanto, que o tráfico de entorpecentes deixou de ser considerado infração equiparado a hedionda.

Ante o exposto, a pretensão defensiva que visa DEIXO DE ACOLHER o afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas e, de consequência, mantenho a fração atinente ao crime hediondo para progressão e regime
” [id. 135186155, pp. 46-48, fls. 223/225-pdf].

Sobre o tema, na sessão do último dia 19/5/2022, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas negou seguimento ao IRDR 1002201-96.2022.8.11.0000, de minha relatoria, cujo escopo era exatamente o reconhecimento de divergência doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza hedionda por equiparação do crime de tráfico de drogas de que trata o art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Dentro desse contexto, firmei entendimento de que o c. STJ, ao cancelar a
Súmula 512 no REsp Representativo da Controvérsia n. 1.329.088/RS, e Pet 11.796/DF
- acerca da natureza jurídica do crime de tráfico de drogas
privilegiado
-, também acabou por firmar entendimento transverso, de que as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33,
caput
e § 1°, da Lei no 11.343/2006 são equiparadas aos crimes hediondos
quanto à totalidade de seus efeitos
, inclusive aqueles discriminados na Lei n. 13.964/2019 e na LEP, relativo às frações para progressão de regime.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA No 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO No 512 DA SÚMULA DO STJ.

1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1°, da Lei no 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria ‘contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.’ (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016).

2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia no 1.329.088/RS - Tema 600).

3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
” [STJ, Pet 11.796/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016].

Ainda que a Lei n. 13.964/2019 haja normatizado a aplicação da fração para a hipótese de tráfico de drogas
privilegiado
, apenas ratificou o entendimento de que
tal espécie delitiva não é considerada hedionda
, sequer por equiparação,
não alterando a conclusão primitiva acerca do crime de tráfico de drogas em sua forma simples ou majorada
, que continua sendo hediondo por equiparação.

Note-se que o art. 5o, XLIII, da CF/88 continua estabelecendo que “
a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
”, ao passo que o art. 2o da Lei de Crimes Hediondos afiança essa regra, prevendo que os “
crime hediondos, a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
e o terrorismo
” são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança,
regramento típico dos crimes hediondos por equiparação
, tal qual continua sendo a tortura [Lei n. 9.455/97] e o terrorismo [Lei n. 13.260/2016].

Por último, a espancar eventuais dúvidas, o Pretório Excelso, ao reconhecer, no Plenário Virtual de 17/9/2021,
Repercussão Geral no ARE 1.327.963 [Rel. Min. Gilmar Mendes], Tema 1169
, que
o percentual a ser aplicado para progressão de regime de condenado por crime hediondo ou assemelhado - em um caso específico de tráfico de drogas – é de 40%
[destinado aos primários hediondos ou hediondos por equiparação], acabou por confirmar – por vias transversas – a tese ora firmada, de que o referido crime se insere no rol de crimes assemelhados a hediondo, nos termos do art. 5o, XLIII, da CF, e art. 2o, caput, da Lei n. 8.072/90, suscetível da mesma disciplina conferida aos crimes hediondos.

Nessa esteira, não vejo como acolher o pedido formulado pela douta defesa do reeducando.

Ante o exposto, em consonância ao parecer,
conheço e
desprovejo
o agravo de execução
interposto pelo
Leandro José Barbosa dos Santos Alves
, qualificado, para manter incólume a r. decisão ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022